Tribunal: TJPA
Processo: 0801562-48.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3493 - Explosão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801562-48.2020.8.14.0065

APELANTE: DIEGO CONRADO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
251, § 1º
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART.

24-A DA LEI 11.340/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
REQUERIDA DSCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXPLOSÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART 28 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. IMPROCEDÊNCIA
. Demonstrado nos autos dano real ao patrimônio da vítima, bem como perigo real a sua integridade física, impossibilitando a desclassificação para contravenção penal.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO D APENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. TESE IMPROCEDENTE.
Crime praticado em âmbito doméstico, o que impossibilita tal substituição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diego Conrado Rodrigues
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal Comarca de Xinguara, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 58 dias multa, pela prática da conduta descrita no
art.
251, § 1º
, do Código Penal Brasileiro
, e à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito descrito no
art.

24-A da Lei 11.340/2006,
devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
constante à ID 11412733,
in verbis
:

“(...) que no dia 04/12/2020, por volta das 23h, na Rua Vinícius de Moraes, nº 1081, centro, município de Xinguara, o denunciado DIEGO CONRADO RODRIGUES, de forma consciente e voluntária, descumpriu medidas protetivas fixadas nos autos nº 0007445-09.2020.8.14.0065 e 0005864- 56.2020.8.14.0065 em face de sua ex-companheira KARIME KALITA DA COSTA MIRANDA, em situação de violência doméstica e familiar, bem assim expôs a perigo de vida, a integridade física e o patrimônio de KARIME ao arremessar artefato explosivo no telhado da ofendida, conforme se vê no relatório de missão (f. 19/20).

Apurou-se que no dia dos fatos KARIME KALITA DA COSTA estava em sua residência quando notou que seu ex-companheiro estava rondando sua casa. Em determinado momento o acusado mexeu no cadeado da casa da vítima com intuito de verificar se o mesmo estava aberto, contudo não obteve sucesso haja vista estar trancado.

Diante da tentativa frustrada do acusado em ingressar na residência da ofendida, DIEGO, por volta das 23h, retornou a casa da KARIME e munido com artefato explosivo, acendeu-o e arremessou no telhado da vítima, o qual veio a explodir ocasionando danos ao patrimônio da ofendida, expondo a perigo de vida e risco a integridade física de sua ex-companheira.

Por tais fatos, o acusado foi preso e conduzido perante a autoridade policial (f. 28), contudo reservou-se ao direito constitucional ao silêncio.”

Em razões recursais
, ID 11412809
, requer a defesa a absolvição do réu pelo crime de explosão, por inexistência de provas nos autos, ou sua desclassificação para a conduta de contravenção penal constante no art. 28 da Lei de Contravenções, substituindo a pena por restritivas de direito.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo provimento do recurso para que seja desclassificada a conduta a que foi atribuída inicialmente ao denunciado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição do réu pelo crime de explosão, por inexistência de provas nos autos, ou sua desclassificação para a conduta de contravenção penal constante no art. 28 da Lei de Contravenções, substituindo a pena por restritivas de direito.

O art. 251, § 1º, do CPB, possui a seguinte redação
:

Explosão

Art. 251 -
Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º -
Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

O art. 28 da Lei de Contravenções Penais está disposta nos seguintes termos
:

Art. 28.
Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela:

Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Parágrafo único
. Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso.

Doutrina e jurisprudência assentam ser o crime do art. 251 do CP de perigo concreto.

O ensinamento de Luiz Regis Prado – Comentários ao Código Penal, RT, 4ª Edição, pág. 768, quando afirma que “a exigência do perigo faz parte do tipo, integra-o como elemento normativo, de modo que o delito só se consuma com a real ocorrência do perigo para o bem jurídico. De conseguinte, necessária a comprovação da existência do perigo para que o delito em exame se aperfeiçoe”

Corroborando a doutrina, destaca-se o seguinte precedente do colendo STJ:

HABEAS CORPUS. FOGOS DE ARTIFÍCIO. CRIME DE EXPLOSÃO INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO E DE DANO AO PATRIMÔNIO DE. OUTREM Estando o tipo do art. 251 do CP, crime de explosão, entre aqueles denominados de perigo comum, é de se exigir, como circunstância elementar, de que a comprovação a conduta explosiva causou efetiva afronta à vida e à integridade física das pessoas ou concreto dano ao patrimônio de outrem, sob pena de faltar à acusação a devida. demonstração da tipicidade. Por isso, ação de arremessar fogos e artifícios em local ocasionalmente despovoado, cuja consequência danosa ao ambiente foi nenhuma, não pode ser tido pela vertente do crime de explosão, podendo, no máximo se referir à contravenção do art. 28 do Decreto-Lei 3688/41, a qual se encontra abrangida pela prescrição. Ordem concedida para trancar a ação penal. (HC n. 104.952/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, , DJe de 2/3/2009).

Assim, apesar da irresignação da defesa, à autoria pelo crime descrito no art.
251, § 1º
,
do Código Penal Brasileiro, se mostrou devidamente comprovada nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, KARIME KELLITA DA COSTA MIRANDA, disse em juízo, que
na data do fato ouviu um barulho no portão de sua casa; que levantou-se e foi olhar da janela; que viu o denunciado mexendo no cadeado do portão; que era por volta das 23hs; que o apelante chegou a ir embora, no entanto, acabou retornando ao local, momento em que atirou uma bomba para cima do telhado da casa da depoente; que a bomba atingiu o telhado da sala da casa da vítima; que a bomba atravessou o telhado e o forro da sala da ofendida; que caíram destroços do telhado em cima do sofá e do tapete da sala da depoente; que o pai do réu foi tentar reparar os prejuízo no dia seguinte.

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas MARIA HELENA DE SOUZA e ROSALVES DIAS ARRUDA
, todos prestados ao juízo da causa.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, confessou o fato criminoso
, no entanto, alegou que não possuía interesse em prejudicar a vítima e que jogou a bomba no telhado de sua casa tão somente para chamar sua atenção; que comprou o artefato explosivo em um supermercado da região; que confirma que acendeu e logo em seguida jogou a bomba para cima do telhado da casa da vítima.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, como incorrido o denunciado na tipificação presente no art. 251, § 1º, do Código Penal, já que além de agir com dolo quando arremessou o artefato explosivo para cima do telhado da casa da vítima, a explosão causou danos severos na casa da ofendida, destruindo parte de seu telhado e forro, somente não causando lesões na vítima em virtude desta não estar no momento na sua sala de estar de sua residência, no momento em que o forro veio abaixo juntamente com várias telhas, não se podendo caracterizar essa agressão ao patrimônio alheio como mera contravenção penal, e sim, ocorreu realmente o crime de explosão, que expôs a vida da vítima a perigo real, bem como seu patrimônio, que no caso foi parcialmente destruído.

No que se refere a pretendida substituição da pena corporal por restritivas de direito, também aqui entendo incabível a pretensão ventilada
, já que além de ter sido condenado o apelante como incurso no tipo penal descrito no art. 251, § 1º, do CPB, foi também condenado na tipificação existente no art.
24-A da Lei 11.340/2006, que trata de violência no âmbito doméstico, a qual e vedada a substituição da pena por restritivas de direito, conforme entendimento já pacificado pelo próprio STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que
o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a. 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ. 3. "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
"(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024